Tribunal: TJES
Processo: 5004485-83.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004485-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DILMAR PEZZIN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela operadora de plano de saúde, reformando integralmente a sentença e julgando improcedentes os pedidos de ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais. O embargante alega erro material, omissão e contradição no acórdão, afirmando que não teriam sido enfrentadas teses relativas à cobertura assistencial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reformar a sentença com fundamento na taxatividade do rol da ANS e na ausência de excepcionalidade; e (ii) saber se os embargos buscam rediscutir o mérito, hipótese inadmissível no estreito âmbito dos aclaratórios.

RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia, reconhecendo que o rol da ANS é, em regra, taxativo, e admitindo cobertura excepcional apenas quando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento e a inexistência de substituto terapêutico.

2. A decisão colegiada concluiu pela ausência de prova da imprescindibilidade da cirurgia robótica reclamada e pela existência de procedimento convencional previsto no rol, fundamento suficiente para a improcedência da demanda.

3. Não há qualquer omissão, contradição ou erro material. Os embargos buscam reabrir discussão sobre matéria já apreciada.

4. A via dos embargos declaratórios não admite pretensão de rejulgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer a taxatividade do rol da ANS e a inexistência de excepcionalidade que autorize a cobertura. 2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004485-83.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: DILMAR PEZZIN

EMBARGADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela operadora de plano de saúde, reformando integralmente a sentença e julgando improcedentes os pedidos de ressarcimento de despesas médicas e indenização por danos morais. O embargante alega erro material, omissão e contradição no acórdão, afirmando que não teriam sido enfrentadas teses relativas à cobertura assistencial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reformar a sentença com fundamento na taxatividade do rol da ANS e na ausência de excepcionalidade; e (ii) saber se os embargos buscam rediscutir o mérito, hipótese inadmissível no estreito âmbito dos aclaratórios.

RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia, reconhecendo que o rol da ANS é, em regra, taxativo, e admitindo cobertura excepcional apenas quando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento e a inexistência de substituto terapêutico.

2. A decisão colegiada concluiu pela ausência de prova da imprescindibilidade da cirurgia robótica reclamada e pela existência de procedimento convencional previsto no rol, fundamento suficiente para a improcedência da demanda.

3. Não há qualquer omissão, contradição ou erro material. Os embargos buscam reabrir discussão sobre matéria já apreciada.

4. A via dos embargos declaratórios não admite pretensão de rejulgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer a taxatividade do rol da ANS e a inexistência de excepcionalidade que autorize a cobertura. 2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 02.10.2014

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por DILMAR PEZZIN, em face do Acórdão de ID n° 12102220, proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

O Acórdão reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, que condenava a Unimed Vitória a: (i) ressarcir R$ 21.200,00 por danos materiais referentes à prostatectomia radical robótica e Pet Scan com Gálio-68-PSMA e (ii) indenizar R$ 5.000,00 por danos morais.

A parte Embargante opôs embargos, alegando a existência de erro material omissão e contradição.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, observo a pretensão do Embargante de rediscutir o mérito da causa por via imprópria.

O Acórdão firmou sua convicção citando expressamente o entendimento de que o Rol da ANS é, em regra, taxativo, conforme o ERESp n° 1886929/SP (decisão anterior à Lei n° 14.454/22), e reconhece a possibilidade de cobertura a título excepcional. A decisão colegiada fundamentou a reforma da sentença e a improcedência da ação na
ausência de demonstração da imprescindibilidade
da cirurgia robótica e na existência de substituto terapêutico (procedimento convencional) previsto no rol da ANS , o que afasta a hipótese excepcional autorizativa. Portanto, a tese de julgamento encontra-se clara, coerente e completa.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)